Tribunal: TJES
Processo: 0000482-47.2019.8.08.0045
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Falso testemunho ou falsa perícia; Corrupção passiva
Data de julgamento: 2023-07-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000482-47.2019.8.08.0045
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: TIAGO DOS SANTOS e outros (2)
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):WILLIAN SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. AUSÊNCIA DE
OMISSÃO
E
CONTRADIÇÃO
. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE.
PREQUESTIONAMENTO.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
DESPROVIDO
S
.

1.
Os embargos de declaração não constituem meio processual adequado para a reforma do
decisum
, não sendo possível atribuir-lhes efeitos infringentes, salvo em situações excepcionais.

2
.
No contexto da decisão, os posicionamentos lá lançados são conciliáveis entre si, não dificultando a compreensão quanto aos fundamentos da decisão.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

EMBARGOS DE DELARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL 0000482-47.2019.8.08.0045

EMBARGANTES: TIAGO DOS SANTOS, WAGNER LUCAS DOS SANTOS, FÁBIO JÚNIOR DAS NEVES

RELATOR: DESEMBARGADOR WILLIAN SILVA

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

VO
TO

Trata-se de embargos de declaração opostos por
Tiago dos Santos, Wagner Lucas dos Santos e Fábio Júnior das Neves
, inconformados com os termos do acórdão proferido pela Colenda Segunda Câmara Criminal deste Egrégio Tribunal.

Quanto ao mérito recursal, os embargantes pleiteiam que sejam supridas contradições/omissões referentes aos fundamentos utilizados na decisão.

Pois bem. "
Os embargos de declaração são cabíveis nas hipóteses de haver ambiguidade, obscuridade, contradição e/ou omissão no acórdão prolatado
" (STJ-6ª Turma, ED-HC 144.685/SP, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, j. 23/03/2016, DJe 12/04/2016),
o que não restou demonstrado
.

Buscam os embargantes Wagner e Tiago questionar o voto que
aponta claramente que a conduta de Giuliana e José Henrique não consubstanciaria flagrante preparado
, pois não houve a incitação para a prática dos crimes.

Quanto à alegação do embargante Fábio Júnior de que haveria contradição no apenamento imposto, sobrelevo que
o recrudescimento
da pena
se deve à incidência das causas de aumento de pena dispostas
nos
art
igos
327, §3º e 343, §1º, do CP, além do concurso material reconhecido
. Não há, portanto, a contradição alegada. Vejamos:

APELAÇÃO. CORRUPÇÃO PASSIVA. ILICITUDE DA PROVA DE GRAVAÇÃO AMBIENTAL. INOCORRÊNCIA. ABSOLVIÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. REDUÇÃO PENA-BASE. AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO. ILEGITIMIDADE DO MINISTÉRIO PÚBLICO PARA REQUERER CONDENAÇÃO POR DANOS MORAIS. IMPOSSIBILIDADE.

RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

1.
A gravação ambiental feita por um dos interlocutores é valida como prova no processo penal, ainda que não haja o conhecimento dos demais. Permanecem as Cortes Superiores reconhecendo a validade da gravação ambiental, nos termos da tese fixada em repercussão geral - Tema 237 do STF (RE n° 583.937).

2.
A autoria e a materialidade delitiva encontram-se devidamente comprovadas, por meio das provas materiais e testemunhais contidas nos autos, razão pela qual se mostra inviável o pleito absolutório. Provas suficientes dando conta do envolvimento dos três apelantes na prática do crime.

3.
Redimensionada a pena para valorar a pena-base de maneira proporcional.

4.
Deve ser mantida a causa de aumento do artigo 327, §2º, do Código Penal, visto que Tiago e Wagner exerciam funções políticas e administrativas, bem como Fabio exercia cargo em comissão de Assessor de Relações Públicas.

5.
A jurisprudência firmou entendimento no sentido de o Ministério Público possuir legitimidade para requerer medidas assecuratórias de reparação de danos causados por atos de corrupção. Precedentes.

Nesse contexto, verifica-se que o ponto atacado não merece reforma. O que se vê, na verdade, é que
o
s
recorrente
s
busca
m
por meio dos embargos rediscutir o mérito da ação penal.

Tratando-se de
mera
s
irresignaç
ões
ordinária
s
, os aclaratórios não comportam
nenhuma
acolhida.

Por fim, ficam
prequestionadas
as matérias suscitadas nos presentes embargos, para fins de acesso aos Tribunais Superiores.

Ante o exposto,
conheço do recurso e, no mérito, nego provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO

ao recurso, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR
.